Tribunal: TJMT
Processo: 1001297-63.2024.8.11.0111
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:
Ementa. Direito penal e processual penal. Recurso de apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade de provas por violação de domicílio. Dosimetria da pena. Redução aquém do mínimo legal. Impossibilidade. Súmula 231 do STJ. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa argui, em preliminar, a nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito, a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal, em razão de atenuantes.
II. Questões em discussão
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais no domicílio do apelante, sem mandado judicial, configurou violação de domicílio apta a anular as provas obtidas; e (ii) estabelecer se as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea autorizam a fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal.
III. Razões de decidir
3. A justa causa para o ingresso no domicílio se fundamenta em um conjunto de fatores objetivos, como denúncia anônima, investigações preliminares, vigilância policial que constatou movimentação atípica de usuários, visualização de transação suspeita e a fuga do apelante, que, somados, configuram a situação de flagrante delito de crime permanente.
4. A legalidade da ação policial é reforçada pelo consentimento livre e informado da genitora do apelante para a entrada na residência, o qual foi devidamente documentado em vídeo, afastando qualquer alegação de vício de vontade.
5. A incidência de circunstâncias atenuantes, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.
6. O entendimento consolidado na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça possui respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 158 da repercussão geral), sendo de aplicação cogente, o que impede a fixação da pena intermediária em patamar inferior ao previsto em lei.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: “A existência de fundadas razões, apuradas por meio de investigações que indiquem a prática de crime permanente no interior do domicílio, legitima o ingresso dos agentes de segurança pública sem mandado judicial. O consentimento válido de um dos moradores, livre de coação, convalida a entrada policial no domicílio. A incidência de circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena não pode conduzir à sua fixação abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula n. 231 do STJ e ao Tema 158 da repercussão geral do STF.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 65, I e III, 'd'; CPP, arts. 157, 240, § 1o, 245, 386, II, V e VII, e 564, IV; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26.03.2009; STJ, Súmula n. 231; STJ, AgRg no HC n. 804.099/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.09.2023; STJ, AgRg no HC n. 961.166/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001297-63.2024.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WENDEL SANTOS INACIO - CPF: 094.194.691-66 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELDER DENCATE DA SILVA - CPF: 039.213.141-27 (ASSISTENTE), BRUNO RAFAEL RODRIGUES FERNANDES - CPF: 051.022.481-46 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade de provas por violação de domicílio. Dosimetria da pena. Redução aquém do mínimo legal. Impossibilidade. Súmula 231 do STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). A defesa argui, em preliminar, a nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito, a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal, em razão de atenuantes.

II. Questões em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais no domicílio do apelante, sem mandado judicial, configurou violação de domicílio apta a anular as provas obtidas; e (
ii
) estabelecer se as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea autorizam a fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A justa causa para o ingresso no domicílio se fundamenta em um conjunto de fatores objetivos, como denúncia anônima, investigações preliminares, vigilância policial que constatou movimentação atípica de usuários, visualização de transação suspeita e a fuga do apelante, que, somados, configuram a situação de flagrante delito de crime permanente.

4. A legalidade da ação policial é reforçada pelo consentimento livre e informado da genitora do apelante para a entrada na residência, o qual foi devidamente documentado em vídeo, afastando qualquer alegação de vício de vontade.

5. A incidência de circunstâncias atenuantes, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

6. O entendimento consolidado na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça possui respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 158 da repercussão geral), sendo de aplicação cogente, o que impede a fixação da pena intermediária em patamar inferior ao previsto em lei.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento
: “A existência de fundadas razões, apuradas por meio de investigações que indiquem a prática de crime permanente no interior do domicílio, legitima o ingresso dos agentes de segurança pública sem mandado judicial. O consentimento válido de um dos moradores, livre de coação, convalida a entrada policial no domicílio. A incidência de circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena não pode conduzir à sua fixação abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula n. 231 do STJ e ao Tema 158 da repercussão geral do STF.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 65, I e III, 'd'; CPP,
arts
. 157, 240, § 1o, 245, 386, II, V e VII, e 564, IV; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26.03.2009; STJ, Súmula n. 231; STJ,
AgRg
no HC n. 804.099/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.09.2023; STJ,
AgRg
no HC n. 961.166/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. p/ acórdão Min.
Messod
Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Wendel Santos Inácio

contra sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1001297-63.2024.8.11.0111
, pelo Juízo da
Vara
Única

d
a Comarca de
Matupá
/MT,
conden
ando-o

pela prática do crime de
tráfico de drogas

(art.
33
, caput, da Lei n.
11
.
343
/200
6
),
à pena de
1
(
um
) ano
e
8
(
oito
) meses
de reclusão, em regime
aberto, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, calculados à razão de 1/30
(um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
tendo o magistrado sentenciante substituído a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

O
apelante
, nas razões recursais encontradiças no ID
296575917
,
postula
, preliminarmente,
a
declaração da nulid
ade das provas em razão de terem sido obtidas mediante violação de domicílio
, consequentemente, requerendo sua absolvição por ausência de provas lícitas, com fundamento no art. 386, II, V e VII, do Código de Processo Penal
.

E, no mérito

pleiteia

a redução da pena na segunda fase da dosimetria
aquém

do
mínimo legal, em face das atenuantes
da menoridade relativa e confissão, ambas
reconhecida
s
na sentença
.
Por fim,
prequestiona
toda a matéria discutida neste recurso em caso de eventual interposição de recursos às instâncias supe
riores.

O
Ministério Público
, nas contrarrazões vistas no ID
296575924
,
pugna pel
a rejeição da preliminar e o
desprovimento deste recurso
.
E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê no ID 301105886, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

N
ulidade d
as provas
obtidas mediante violação de domicílio

Co
nforme expos
to no relatório, o apelante sustenta a nulidade d
as provas do
presente processo, sob o argumento de que
houv
e
violação do direito a intimidade, privacidade e domicílio, eis que
inexistiram fundadas suspeitas, autorização

livre e voluntária
do morador

ou mandado judicial
para o ingresso dos policiais em sua residência
.

Sem razão o apelante.

Isso porque, a
o revés do que alega a defesa, a abordagem policial
não se baseou exclusivamente em denúncia anônima
. De fato, conforme o entendimento exarado pelo STJ,
“
a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.706.266/PR, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe
de 18/12/2020.)
. Todavia, o que ocorreu no caso em debate foi situação diametralmente oposta.

No caso destes autos, a legalidade da ação policial é amparada por uma sequência de fatos que, em conjunto, evidenciam as fundadas razões para o ingresso dos agentes policiais no domicílio, ainda que sem autorização.
Nesse sentido, o
s depoimentos judiciais dos investigadores de polícia Elder Decante da Silva e Bruno Rafael Rodrigues Fernandes (ID
296575902
), prestados sob o crivo do contraditório, são uníssonos e detalhados ao descrever que, a partir de informações anônimas, a equipe passou a realizar
diligências investigativas preliminares
.
Os policiais realizaram
campanas
em frente à residência, ocasião em que visualizaram
grande movimentação de pessoas entrando e saindo do local
, um indicativo clássico e objetivo de ponto de venda de drogas.

Corroborando as suspeitas, os agentes lograram êxito em visualizar
Wendel
saindo de sua casa, recebendo uma sacola de um indivíduo em uma motocicleta e retornando ao imóvel. Diante de
tais

fatos concretos

[
denúncia anônima, campana, movimentação atípica e transação suspeita
]
, os policiais decidiram realizar a sua
abordagem pessoal
, situação que foi frustrada pela fuga do
a
pelante e do motociclista. A evasão, nesse contexto, não é um ato isolado, mas um elemento adicional que reforça as fundadas razões de que um ilícito estava em curso.

Portanto, a justa causa para o ingresso no domicílio foi solidamente construída e justificada pela existência de uma denúncia prévia e específica que levou os policiais ao local,
pela visualização de movimentação atípica após campanas,
bem como pela atitude
suspeita de evasão
do apelante. Esses fatores, somados, demonstram que os agentes de segurança não agiram com base em mera intuição, mas diante de clara situação de flagrância, legitimando a entrada no domicílio para cessar a prática delituosa e efetuar a prisão, em conformidade com a exceção prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal.

A propósito, acerca da matéria, veja-se o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA. WRIT EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÂNSITO EM JULGADO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. NOTITIA CRIMINIS ANÔNIMA, ABORDAGEM NA RUA E FUGA PARA O INTERIOR DA CASA. PERSEGUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVAS AUTÔNOMAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO NO DEFENSOR CONSTITUÍDO. SUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO DO RÉU POR EDITAL. VALIDADE. LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. FUGA. RECURSO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão monocrática recorrida, não merece sequer ser conhecido o agravo regimental.

2. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgRg
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso próprio, o que acontece quando pedido de revisão criminal é julgado improcedente, a parte interpõe recurso especial e extraordinário, mas não apresenta os subsequentes agravos contra as decisões que os inadmitiram, ocasionando o trânsito em julgado da ação revisional.

3.
Não há ilicitude no ingresso de policiais em domicílio se a medida decorre não apenas de
notitia
criminis anônima, mas de notícia específica, seguida de abordagem efetuada do lado de fora, em frente ao imóvel, e subsequente fuga do agente para o interior da residência, contexto fático que não impede a validade do flagrante e da busca e apreensão.

4. É válida a sentença que, antes de mencionar o flagrante e os bens apreendidos em razão do ato imputado como ilícito, está fundamentada em outras provas autônomas e não derivadas das medidas questionadas, como o depoimento de duas vítimas e filmagens que apontaram a autoria.

5. Consoante interpretação dada por esta Corte ao art. 392, do CPP, é desnecessária a intimação do réu solto quanto ao teor da sentença condenatória, bastando a intimação do advogado por ele constituído, o que afasta a arguição de nulidade, ainda mais quando o ato foi realizado, embora por edital, após abandono do endereço indicado nos autos, sem comunicação ao juízo, motivada por evasão do distrito da culpa.

6. Agravo regimental não conhecido.

(
AgRg
no HC n. 804.099/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)
Destacamos

No que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pela Superior Tribunal de Justiça, tal como se se infere dos acórdãos a seguir ementados:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSE COMPARTILHADA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame

1. Apelações interpostas contra sentença condenatória pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03) e receptação (art. 180 do CP).

2. As defesas alegam nulidade da busca domiciliar e insuficiência de provas e o Ministério Público busca aumento das penas-base.

II. Questão em Discussão

3. Há três questões em discussão: (i) determinar a legalidade da busca domiciliar; (
ii
) avaliar a suficiência de provas para a condenação dos réus e, (
iii
) verificar a adequação das penas aplicadas, à luz das circunstâncias judiciais.

III. Razões de Decidir

4.
O cenário fático retratado [aproximação policial e tentativa de fuga] justifica a ação policial, notadamente porque “de acordo com o Supremo Tribunal Federal, o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio mostra-se devidamente justificado no caso em que o acusado, ao visualizar a viatura policial, sai correndo para o interior de sua residência, em atitude suspeita (STF, HC n. 169.788/SP)” (TJMT, N.U 1029518-94.2021.8.11.0003, Relator: Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024).

5. “Ocorre a posse compartilhada de arma de fogo quando evidenciado que os agentes tinham conhecimento e acesso/disponibilidade ao armamento caso desejassem utilizá-lo, como no caso em apreço” (TJMT, N.U 1014991-44.2024.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/06/2024).

6. O princípio da especialidade se volta à resolução de conflito aparente de normas à aplicação da lei penal, o que não se verifica na hipótese, porquanto os crimes de receptação e posse de arma de fogo de uso possuem “naturezas jurídicas diversas” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.229.424/MG), a rechaçar a tese de bis in idem, notadamente ao sopesar que a arma apreendida é produto de furto, subtraída de um policial militar, o apelante confessou ter adquirido o revólver de pessoa não identificada e a ausência de autorização legal para portar arma de fogo, o que denota ciência da origem ilícita e configura, de forma autônoma, as condutas de receptar e portar ilegalmente arma de fogo.

7. A análise das circunstâncias judiciais realizadas pelo juízo de origem foi adequada, não havendo elementos adicionais à censurabilidade do tipo penal.

IV. Dispositivo e Tese

Recursos desprovidos.

(N.U 0002979-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Vice-Presidência, Julgado em 07/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. USO DE ALGEMAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADO – NECESSIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DOS PRESENTES NO RECINTO E OBSTAR EVENTUAL FUGA DO SUSPEITO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N.o 11, DO STF - 2. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZAM O INGRESSO DOS POLICIAIS – CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO - PRECEDENTES DO STF E DO STJ – 3. DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – IDENTIFICADOS PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE DAS CONDUTAS – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE RESPONDE À OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIME CORRELATO – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) – 4. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE EXTENSÃO POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA – COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO CUJO ELASTÉRIO SE BUSCA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Existindo decisão judicial devidamente fundamentada na necessidade de garantir a proteção dos presentes na sala de audiência, em razão da ínfima quantidade de agentes prisionais presentes no local em que realizada a solenidade, e na necessidade de obstar eventual fuga do suspeito, não se apresenta ilegal o uso de algemas, uma vez que atendidos os ditames da Súmula Vinculante n.o 11 do STF.

2.
Não há falar-se em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente – tais como o tráfico de drogas e a posse irregular de arma de fogo, notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso, sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores
.

3. Uma vez evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, evidenciada pela considerável quantidade de COCAÍNA apreendida em sua residência [mais de 8kg], e o fundado receio de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal desfavorável ostentado por ele; tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao periculum
libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente.

4. A competência para analisar pedido de extensão é do órgão prolator da decisão que concedeu a benesse que se busca aproveitar. Precedentes.

5. Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

(N.U 1002139-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022,
Publicado
no DJE 04/04/2022)
Destacamos

Não bastasse a robusta demonstração da justa causa para a mitigação da garantia domiciliar, decorrente do estado de flagrância de um crime de natureza permanente como o tráfico de drogas
, a equipe policial, antes de adentrar na residência, obteve
expressa autorização da mãe do
a
pelante
para que o fizesse. Tal consentimento não é mera alegação, mas fato comprovado pelos
depoimentos firmes e coerentes dos policiais, bem como, e de forma irrefutável, pelo
vídeo juntado aos au
tos
(ID
296575389
)
,
onde a genitora do réu, Sra.
Edilamar
da Silva Santos, confirma que concedeu autorização para que realizassem as buscas
.

Acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça
possui o entendimento de que, havendo autorização expressa de morador da residência, o ingresso dos policiais na residência é
válido
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LEGALIDADE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. PROVAS LÍCITAS. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação do paciente por tráfico de drogas (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06).

2. A defesa sustenta a ilegalidade da atuação da Guarda Municipal, a inexistência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial.

3. O pedido busca a declaração de ilicitude das provas obtidas, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, e a consequente absolvição do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:(i) se a abordagem e a prisão em flagrante realizadas por guardas municipais são legais;(
ii
) se a busca domiciliar sem mandado judicial foi realizada com autorização válida do morador. III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

6. A atuação da Guarda Municipal na abordagem e prisão em flagrante não apresenta ilegalidade, pois qualquer do povo pode efetuar a prisão em situação de flagrância, conforme o art. 301 do Código de Processo Penal.

7. O delito de tráfico de drogas possui natureza permanente, justificando a prisão sem necessidade de mandado judicial.

8.
A busca domiciliar foi considerada válida, pois houve autorização expressa da mãe do paciente para a entrada dos agentes, além da existência de fundadas razões indicativas de crime no local.

9. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de ingresso em domicílio sem mandado em casos de flagrante delito, desde que haja fundadas razões devidamente justificadas a posteriori.

10. A revisão do juízo de valor das provas demandaria reexame fático-probatório, o que não é admissível na via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 961.166/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)
Destacamos

O simples fato de a genitora de Wendel não ter sido ouvida em juízo em nada impede o reconhecimento da validade de sua autorização. O ônus de comprovar a voluntariedade do consentimento, que recai sobre o Estado, foi devidamente cumprido pela produção de prova documental (vídeo) e testemunhal, não havendo nos autos qualquer indício de coação, intimidação ou
“
constrangimento ambiental
”
que pudesse viciar a manifestação de vontade da moradora
, cujo ônus da prova é sabidamente da defesa, nos termos do art. 156 do CPP
.

Portanto, a entrada no domicílio foi legítima sob uma dupla perspectiva: (i) a existência de fundadas razões, objetivamente verificadas, que indicavam a ocorrência de flagrante delito de tráfico de drogas no interior do imóvel; e (
ii
) a obtenção de consentimento livre, voluntário e informado de uma das moradoras
[genitora do apelante]
.

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5o, XI, da Constituição Federal, tampouco aos
arts
.
157, 240, § 1o, 24
5
e 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos
, não havendo que se falar, portanto, em ilicitude da prova material apreendida (drogas, balança, dinheiro), nem das provas dela derivadas, porquanto a ação policial pautou-se estritamente pelos limites constitucionais e legais.

Diante do exposto, a preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A
denúncia,
vista no ID
296575870
,
narra os fatos desta forma:

[...]
I.
No dia 08 de agosto de 2024, por volta das 20h00min, em residência particular, situada no Bairro União, neste município de Matupá/MT, o denunciado
WENDEL SANTOS INÁCIO
, guardavam e tinham em depósito 1 Papelote de Substância Análoga à Cocaína, 1 Porção de Substância Análoga à Cocaína, 1 Porção Média de Substância Análoga à Maconha, 1 Porção Pequena de Substância Análoga à Maconha, 1 Porção Grande de Substância Análoga à Maconha, conforme o Laudo Pericial no
544.3.10.9887.2024.195788-A01
(id.167929596), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para consumo de terceiros.

Na data dos fatos, após os investigadores constatarem grande movimentação em residência, visualizaram o denunciado pegando algo em uma motocicleta, levando uma sacola consigo para o interior do local, retornando rapidamente. Neste instante, os investigadores foram realizar a abordagem, porém WENDEL e outro indivíduo empreenderam fuga em uma motocicleta BIZ.

Em continuidade, os policiais adentraram na residência com a autorização dos pais do denunciado, durante revista no quarto do mesmo, foi encontrado 1 Papelote de Substância Análoga à Cocaína, 1 Porção de Substância Análoga à Cocaína, 1 Porção Média de Substância Análoga à Maconha, 1 Porção Pequena de Substância Análoga à Maconha, 1 Porção Grande de Substância Análoga à Maconha, além de papelotes, balança de precisão e um valor total de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie.

Ao sair da residência, foram realizadas diligências para encontrar o denunciado, sendo possível localizá-lo em um bar próximo, seguidamente sua prisão e encaminhamento a delegacia.

Uma vez submetidos à perícia os materiais apreendidos sendo eles: Itens A1 e B1 apresentaram resultado
POSITIVOS
para presença de
COCAÍNA
. Itens C1, D1 e E1 apresentaram resultados
POSITIVOS
para a presença de
Cannabis sativa L. (MACONHA).
Item F1, apresentou resultado
POSITIVO
para presença de
COCAÍNA
, de forma preliminar (constatação)
e também

apresentou resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA),
totalizando massa bruta de 110,07 gramas de COCAÍNA e 243,41 gramas de
MACONHA
, conforme Laudo Pericial n° 544.3.10.9887.2024.195788-A01 (id.167929596), Termo de Apreensão no 2024.16.373802 (id. 167928926) e Laudo Preliminar de Constatação de Entorpecentes (id. 167928937).
[...]

Destaques no original

A materialidade do delito de
tráfico de drogas
encontra-se comprovada pelos documentos constantes dos autos
;
bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

A autoria delitiva,
após
superada
a preliminar
de nulidade das provas pela alegada invasão domiciliar
pelas razões supramencionada
s
,
encontra-se

igualmente comprovada,

r
estando
evidenciada pel
os
depoimentos coesos e harmônicos prestados em juízo pelos policiais que efetuaram a
revista no quarto do apelante, assim como pela sua confissão judicial
e o estado de flagrante delito em poder das drogas
.

Com efeito, o
s depoimentos judiciais dos policiais civis Elder Decante da Silva e Bruno Rafael Rodrigues Fernandes (ID
296575902
) foram claros, coesos e detalhados, narrando toda a dinâmica dos fatos, desde as investigações preliminares
, por meio das quais eles puderam constatar movimentação suspeita na residência do apelante, bem como
o
visualizaram
recebendo
uma
sacola
com conteúdo não identificado

de
um motociclista
e a levando até o interior de sua residência

no momento anterior à tentativa frustrada de abordagem
pessoal
,

até a apreensão dos ilícitos no quarto do réu e sua posterior captura
:

DEPOIMENTO
DO POLICIAL CIVIL ELDER DECANTE DA SILVA:

[...] 1’09” Promotora: O que aconteceu nesse dia? O que levou essa abordagem ao denunciado?

Testemunha: Bom, primeiro, o Wendel já tinha duas passagens na delegacia mais por Maria da Penha, descumprimento de medida. E, numa dessas passagens, ele falou para a gente que ele era usuário de drogas. Ele chegou a confessar para a gente que ele seria usuário.
E, logo depois,
nós recebemos algumas informações, algumas denúncias de que ele estaria também não só sendo usuário, não só consumindo, mas também traficando. E, aí, a gente começou a monitorar a casa, por um certo tempo, alguns dias, na verdade. E, até que, nesse dia especificamente, nós estávamos monitorando a casa e vimos que ele entrava e saía, entrava e saía. Em certo momento, ele saiu, chegou uma moto, entregou um pacote para ele, uma bolsa, e não
tava
muito longe, a gente estava na vigilância. Entregou um certo volume, ele entrou. E, logo depois, quando a gente tentou fazer a abordagem, ele saiu. Não tenho nem certeza se ele chegou a ver a gente, naquele momento. E, aí, na hora que nós chegamos lá, nos deparamos com a mãe dele, padrasto. Nós estávamos descaracterizados, falamos que era a polícia, nos identificamos, pedindo se a gente poderia dar um [...] que havia a suspeita de que ele estaria traficando. E, aí, ela autorizou a entrada na casa, e vimos o quarto dele, e no quarto dele havia algumas porções de droga, de maconha, de substância, maconha
e também
de cocaína com a balança de precisão. E, aí, depois, a gente foi atrás dele, fizemos algumas rondas, e acho que ele percebeu, ele deve ter tentado voltar para casa, mas viu a movimentação ali na frente. Fizemos algumas rondas ali na região, encontramos ele num bairro próximo da casa dele. Demos voz de prisão, ele falou “não, a droga era
minha mesmo”
. E aí levamos até a delegacia.

Promotora: Quando essa droga foi encontrada no quarto dele, o senhor se recorda exatamente onde elas estavam?

Testemunha: Ah, não. Eu, especificamente, não, porque não foi eu que encontrei a droga. Nós estávamos em quatro investigadores, mas pelo que eu me lembro, vai ser no guarda-roupa. Mas onde no guarda-roupa, especificamente, não. Mas estava no quarto.

Promotora: Visivelmente ou escondido? Essa informação você tem?

Testemunha: Não, não consigo dizer isso. Cada policial vai fazer alguma coisa, você vai conversar com um, enquanto está conversando com o familiar, o outro vai ver. Não fui eu, especificamente, que peguei a droga.

Promotora: Quando vocês abordaram os pais dele, os pais manifestaram alguma surpresa? Como que foi essa abordagem?

Testemunha: Nós abordamos, a mãe ficou um pouco assustada.

Promotora: Sabia? Suspeitavam?

Testemunha: Ela mesma falou que estava achando a movimentação um pouco estranha. Ficou assustada com a nossa presença ali, naquele momento. E falou que a movimentação estava estranha, só a nossa entrada. Dias antes, algumas semanas antes, eu mesmo havia ido a casa do Wendel para dar voz de prisão para ele, mas por outra coisa, por descumprimento de medida protetiva. Na ocasião também, ela deixou a gente entrar na casa.

Promotora: Eu entendi que você não estava no momento de ter localizado a droga. Mas depois, você... Sim, mas a droga, você tem certeza
que
foi localizada no quarto dele?

Testemunha: Com certeza. A mãe, inclusive, era testemunha. Ela acompanhou a busca.

Promotora: Você sabe me dizer quem mais estava no quarto? Na casa? Quem que residia na casa? Era a mãe, o pai?

Testemunha: O padrasto e ele. A informação de quem foi o padrasto, a mãe, o padrasto.

Promotora:
O celular, o senhor sabe
onde que foi localizado? O celular apreendido?

Testemunha: No quarto também.

Promotora: No quarto? O senhor tem informações do que foi encontrado nesse celular?

Testemunha: Sim.
O celular, ele foi analisado. Teve a extração de dados. E o relatório não foi eu que fiz, mas eu tive acesso. E no celular, nós encontramos... Foi a investigadora Marli que fez a análise. Eu tive acesso ao relatório, posteriormente. Foram encontradas fotos dele mesmo, tirando essas fotos. Inclusive, em uma das fotos, aparecem sacos, as divisões, as porções das substâncias. E para não falar que não era dele, inclusive, pegava parte da tatuagem do braço dele. E foi o que mais chamou a atenção. E justamente a balança que nós encontramos no dia, havia fotos dessa balança. Não dá para falar que era aquela, mas era o mesmo modelo. Então,
no celular, nós encontramos fotos dele separando a droga para o comércio.

Promotora: Há indícios dele ser faccionado? Qual facção?

Testemunha: Olha, ele mesmo falou para a gente que aquela droga não seria do Comando Vermelho. É que seria do PCC. Para vender droga, não necessariamente você precisa ser faccionado. Você pode pagar apenas a mensalidade. Apenas a lojinha. Então, indícios, pode ser que sim, mas não dá para ter certeza se ele é faccionado ou não. Mas ele tem um vulgo, que é o vulgo
Shazam
, que ele mesmo se denomina assim. Mas eu não posso afirmar que ele é faccionado ou não. Apenas que ele estava vendendo a droga.

Promotora: E logo depois que vocês saíram, você disse que fez algumas rondas. Sabe quanto tempo demorou essas rondas? Se foi logo após ou se demorou para localizar ele?

Testemunha: A ronda começou assim que a gente encontrou o entorpecente. Imediatamente, como ele não estava na casa, imediatamente a gente começou a fazer as rondas. Em questão de 20 minutos, meia hora, a gente já
encontrou ele
sentado na cadeira de um bar a uns 400 metros da casa dele. Na rua de cima da casa dele, ele estava lá sentado.

[...]

8’30” Defensora: Eu queria saber se essas denúncias que o senhor refere seriam de outras ocorrências, do que essas outras denúncias?

Testemunha: Como nós chegamos até ele?

Defensora: Isso, exato. Fazendo a questão da Maria da Penha, que você tinha...

Testemunha: A denúncia é denúncia anônima. Provavelmente, como é anônima, a gente não tem como saber. Mas provavelmente essas denúncias podem até ter partido da facção rival. Porque a que predomina em Matupá é o
Comanco
Vermelho. Quando eles identificam que tem uma pessoa provavelmente comprando ou até mesmo consumindo droga de outra facção, que no caso seria PCC, eles já monitoram isso. Então, pode ser, inclusive, essa denúncia pode ter partido da facção rival. A gente não tem como saber.

Defensora: Mas isso são relações tuas ou está ocorrendo alguma investigação?

Testemunha: Não, são suposições também.

Defensora: Suposições.

Testemunha: Mas denúncia anônima a gente não consegue saber quem é. Por meio do nosso disk denúncia.

Defensora: Certo. Quais, além das denúncias anônimas que o senhor referiu, quais eram as atitudes dele que o senhor viu que estava numa moto, ele entrou e saiu? Como é que foi isso?

Testemunha: Na verdade, chegavam pessoas a todo tempo na casa.

Defensora: Na casa dele?

Testemunha: Isso. Isso a gente monitorando.
Como ficávamos de longe, estava à noite, não dá para ter certeza
que
tipo de pessoa é, quem é a pessoa. Chegava de moto, não dá para ter certeza. E aí tinha aquela movimentação estranha. Quando nós fomos tentar abordar, como eu disse, não sei nem se ele viu a gente chegando. Não dá nem para dizer que ele fugiu da nossa abordagem. Essa movimentação era suspeita.
A gente foi tentar fazer abordagem para ver o que estava acontecendo. Ele saiu. E aí nós pedimos para que entrar na casa. Então, as fundadas suspeitas são basicamente na primeira denúncia, denúncia anônima. Naquela movimentação de entra e sai da casa. Mas como eu disse também, eu não posso dizer que ele fugiu da abordagem, que não dá para dizer isso. Ele simplesmente saiu.

Defensora: Sim. O senhor referiu que era de noite. Que horas mais ou menos o senhor se recorda se foi?

Testemunha: Olha, já estava escuro. Então, devia ser... Foi depois do expediente, né? O expediente acaba às seis.

Defensora: Sete horas, talvez?

Testemunha: É, entre seis e meia e sete e meia. O horário exato não me recordo, mas era depois das seis, sim.

[...]

11’20” Juiz: Elder, lembra a quantidade de droga que foi apreendida, mais ou menos?

Testemunha: Bom, a quantidade eu sei que eram algumas porções de maconha. Não vou saber...
Não vai chegar a meio quilo de entorpecente
.

Juiz:
Além de maconha teria outro?

Testemunha:
E tinha alguns envelopinhos de cocaína, mais a balança
[...]

(trechos retirados da sentença de ID 296575904, mídia no ID 296575902)
Destacamos

DEPOIMENTO DO POLICIAL CIVIL BRUNO
RAFAEL RODRIGUES FERNANDES:

[...]

2’19” Testemunha:
Recebemos algumas informações de que ali nas imediações da Rua 21 estava acontecendo o tráfico de drogas, a popular boca de fumo. Isso é informação levantada pelos investigadores que estavam trabalhando no dia, a equipe de investigação. E aí nós decidimos realizar uma campana nas proximidades da Rua 21, especificamente nas proximidades da casa do Wendel. E nós logramos êxito em fazer a visualização, nós conseguimos fazer a visualização do Wendel saindo da residência e buscando uma sacola junto de uma pessoa, junto de um motociclista na via. E assim, a equipe que estava fazendo um monitoramento daquela situação naquele local, fizemos a abordagem. Quando fomos fazer a abordagem, verificamos que tanto o Wendel quanto o motociclista se evadiram do local. E nessa evasão do local, nós solicitamos que fosse dado acesso à residência de Wendel, e os pais de Wendel prontamente fizeram esse acesso à residência, onde nós podemos encontrar produtos de drogas, balança de precisão, dinheiro também proveniente da traficância em si.

Promotora: Você pode se recordar onde foi localizada essa droga? Na casa?

Testemunha:
Todos os itens que foram localizados na residência estavam dentro do quarto do Wendel. Todos os itens, tanto o dinheiro quanto a balança de precisão, quanto a maconha, quanto a cocaína, quanto os sacos plásticos, estavam todos dentro do quarto do Wendel. Alguns estavam dentro de um armário que ele possuía, um armário de madeira, semelhante a um guarda-roupa de madeira, e outros estavam dentro de uma bancada.
Especificamente, assim, a posição de cada um, eu não vou saber lembrar, Excelência.

Promotora: Tudo bem. O senhor se recorda quem que mais estava na casa? Se a casa tinha o pai, a mãe, irmãos, ou se era só o pai, a mãe, o Wendel, quem que estava na casa? [...]

Testemunha: Pai, pai e mãe.

Promotora: Isso, ótimo. Obrigada. O senhor acha que os pais deles ficaram surpresos ou já suspeitavam? Como que foi a reação dos pais quando vocês localizaram essa droga?

Testemunha: Os pais se surpreenderam na hora, tomaram um tremendo susto com esses produtos que estavam na residência do Wendel. E assim, desde o início sempre foram muitos solícitos com a equipe que estava ali. Não fizeram nenhum tipo de entrave, nenhum tipo de barreira para que fosse localizado. Abriram de bom grado os cômodos para que os investigadores pudessem fazer essa busca, essa localização ali na residência. E ficaram muito surpresos.

Promotora: O senhor se recorda a quantidade ou o tipo de droga que foi encontrada?

Testemunha: Isso aí foi atestado depois com a Politec. A Politec fez essa mensuração, então a gente de início tratava só como substância análoga. Mas assim, como substância análoga nós encontramos maconha e encontramos substância análoga a cocaína também.

Promotora: Depois vocês localizaram. O senhor também empreendeu buscas para localizar o Wendel?

Testemunha: Sim, também.

Promotora: E o senhor localizou
aonde
? O senhor se recorda? [...]

Testemunha: [inaudível] E ele foi, ele estava sentado numa cadeira, num bar, num bar próximo ali dele, perto, próximo de uma motocicleta bis.

Promotora: E ele se surpreendeu ou ele estava já esperando? O senhor acredita?

Testemunha: Sim, ele se surpreendeu quando chegaram os policiais. Nós estávamos em uma viatura descaracterizada, né?

Promotora: Foi encontrado um celular. O senhor se recorda onde foi encontrado o celular?

Testemunha: Não, eu não me recordo onde foi encontrado esse celular. As buscas foram feitas por mais de um policial, né?

Promotora: O senhor tem indícios que ligam ele a alguma facção? Para o senhor, que o senhor tem conhecimento?

Testemunha: [inaudível]

[...]

9’10” Defensora: Bruno, o senhor referiu, a viatura estava descaracterizada, os senhores também estavam descaracterizados? Estava à paisana?

Testemunha: [inaudível]

Defensora:
Outra coisa o senhor também sabia das questões das denúncias das ligações estava sabendo sobre esse ocorrido?

Testemunha: [inaudível]
denúncias de moradores próximos, alguns denunciantes anônimos que estava ocorrendo traficância com reiteração nessa Rua 21.

Defensora: Certo, e o senhor também estava junto no carro, né, e teve a questão
dele
ter visto vocês ou ele simplesmente saiu da casa?

Testemunha:
Quando nós estávamos no veículo, nós percebemos uma movimentação estranha na residência do Wendel, né? Essa movimentação consistia no Wendel saindo da residência para buscar uma sacola, junto, nesse momento específico ele estava buscando uma sacola com um motociclista isso chamou a atenção da equipe que a rua 21 é uma rua bem vaga, uma rua que não tem movimentação nenhuma, não tem movimentação de ninguém, mas de fato estava acontecendo essa movimentação e a equipe quando o Wendel foi fazer a busca dessa sacola, um motociclista fez a abordagem nele, nesse momento o Wendel ele subiu na garupa da motocicleta e se evadiu do local.

Defensora: Certo, então ele chegou a ver vocês e se evadiu do local, então?

Testemunha: Quando fomos abordar, sim.

Defensora: E que horas foi isso, Bruno?

Testemunha: [inaudível]

Defensora:
Tá
,
tá
certo. E quando os senhores foram entrar na casa
pra
ver o quarto dele, e o senhor referiu até que os pais estavam de certa forma assustados, os senhores explicaram da questão de entrada da casa, o que poderia ocorrer ou não?

Testemunha: Isso, nós vimos que o Wendel ele se evadiu do local e achamos que por bem fazermos o adentramento dessa residência porque assim, inicialmente chamamos os pais do Wendel lá de fora batemos palmas e saiu inicialmente o pai do Wendel, o pai do Wendel de início percebeu tudo o que estava acontecendo, viu a polícia na frente da casa dele, ficou muito assustado, achou que tinha acontecido alguma coisa de mais grave, esclarecemos o fato pra ele, esclarecemos o que estava acontecendo e a suspeita do que o Wendel poderia estar traficando ali na região, e o pai dele de muito bom grado cedeu pra gente a franquia da residência, em seguida cedeu a franquia da casa, e aí nesse momento, sempre muito solícito, ele não impediu pra gente nenhuma barreira, ele abriu o quarto do Wendel falando que “meu filho não poderia fazer um negócio desse”, essas foram as palavras dele, que ficaria muito surpreso se teria acontecido, porque ele não desconfiava que isso estava acontecendo, nada que pudesse alterar o comportamento do Wendel [...]
(trechos retirados da sentença de ID 296575904, mídia no ID
296575902
)

Destacamos

Tais depoimentos, prestados por agentes públicos no exercício de suas funções, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, mormente quando corroborados por outros elementos de prova, como no caso vertente.

Ademais, o próprio Apelante, ao ser interrogado em juízo (ID
296575902
), confessou a propriedade das drogas,
admitindo que as comercializava para sustentar seu próprio vício
. Embora tenha tentado minimizar a gravidade de sua conduta, a confissão quanto à traficância, ainda que com essa justificativa, alinha-se perfeitamente ao quadro probatório
.

As circunstâncias objetivas da apreensão também afastam qualquer dúvida sobre a destinação comercial dos entorpecentes. Foram encontradas porções de duas drogas distintas (maconha e cocaína), uma balança de precisão, embalagens plásticas e dinheiro em espécie,
apetrechos típicos
do comércio ilícito. Some-se a isso o Relatório de Investigação

(ID
296575852
), que analisou o aparelho celular do réu e encontrou imagens que reforçam seu envolvimento com a mercancia de drogas.

O tipo penal do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos 18 verbos nucleares, como
“
guardar
”
e
“
ter em depósito
”
, sendo prescindível a prova do ato de venda. No caso, restou sobejamente comprovado que o
a
pelante guardava e tinha em depósito as substâncias entorpecentes com o fim de difusão ilícita.

Assim, diante de um conjunto probatório coeso, robusto e isento de máculas, a manutenção do decreto condenatório é medida de rigor.

No que se refere ao redimensionamento da pena privativa de liberdade
,
o apelante pleiteia
“
a red
ução da pena aquém do mínimo legal ante o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea
”
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pelo prolator da sentença condenatória (ID

296575903
):

[...]

Atento ao disposto no art. 68, caput, do CP, passo à dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. Que não possui maus antecedentes. Que não há nos autos elementos suficientes para aferição da conduta social e personalidade da agente. Que o motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. Que as circunstâncias não lhe são desfavoráveis. A natureza e a quantidade do entorpecente apreendido não justificam o recrudescimento da pena-base. As consequências são desconhecidas e não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do acusado.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, cada um no valor equivalente a um trigésimo do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no art. 43, caput, da Lei 11.343/06.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes. Reconheço a existência das circunstâncias atenuantes relativas à menoridade relativa e à confissão espontânea (art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do CP). Todavia, em consonância com a Súmula 231 do STJ, deixo de atenuar a pena por estar fixada no mínimo legal, mantendo a pena provisória em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, razão pela qual, diminuo a pena em 2/3, e torno a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
concreta e definitiva em desfavor de WENDEL SANTOS INACIO.

Consoante artigo 33, §2o, do Código Penal, fixo o
REGIME ABERTO
para início do cumprimento da reprimenda.

Deixo de proceder à detração penal, tendo em vista que não terá o condão de alterar o regime inicial de cumprimento.

Verifico que, na situação em tela, torna-se cabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o acusado preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Assim sendo,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da execução, tão logo ocorra o trânsito em julgado desta sentença.

Prejudicada a aplicação do art. 77 do CP, em razão da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas.
[...]

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Depreende-se, d
a leitura
dos fragmentos do édito judicial acima reproduzido, que
, durante a segunda fase da dosimetria da pena,

o magistrado sentenciante, apesar de reconhecer a
incidência das circunstâncias atenuantes relativas à menoridade relativa e à confissão espontânea (art. 65, I e III,
d
, do C
ódigo Penal), deixou de
reduzir a pena do apelante
em obediência à súmula 231 do Superior T
ribunal de Justiça
.

A dosimetria
se mostra irretocável
, não h
avendo
como acolher o pedido do apelante visando o afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, para que a pena intermediária seja readequada para aquém do mínimo legal em razão da aplicação

da
s
atenuante
s
da confissão espontânea
e da m
e
noridade relativa
, porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do caput do art. 65 do Código Penal, que usou
a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação deste dispositivo, foi resolvida pela edição do enunciado sumular acima citado, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
, não se podendo, pois, flexibilizar o entendimento da referida corte superior.

Ainda nessa linha intelectiva deve ser consignado que, ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal. Nesse desiderato, na primeira fase, obrigatoriamente,

o magistrado não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Codex

desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação
, tanto é que a pena do apelante, na hipótese foi fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Aliás, em relação à temática, o Superior Tribunal de Justiça, continua com o mesmo posicionamento, conforme se infere dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. DECOTE DA CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS E NO INCREMENTO OPERADO. PRECEDENTES. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO PISO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 443 DO STJ. INOCORRÊNCIA. REPORTADOS OS ASPECTOS QUALITATIVOS DAS MAJORANTES. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

4. Em relação à redução da pena intermediária para patamar aquém do piso legal, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ. Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria.

[...]

8. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 1.009.204/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)
Destacamos

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial que alegava violação aos artigos 59 e 65, III, "d", do Código Penal, em razão de o Tribunal de origem ter aplicado a Súmula 231/STJ e, consequentemente, mantido a pena no mínimo legal, mesmo diante da atenuante de confissão espontânea. A parte recorrente pleiteia a reconsideração da decisão ou sua apreciação pelo colegiado, defendendo a necessidade de superação da Súmula 231/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível aplicar a atenuante de confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em contrariedade ao entendimento consolidado na Súmula 231/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O entendimento consolidado na Súmula 231/STJ veda a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante. Esse entendimento foi confirmado pela Terceira Seção do STJ em 2024, rejeitando o cancelamento da súmula
.

4.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 158 de repercussão geral, assentou que a aplicação da Súmula 231/STJ não viola os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da reserva legal
.

5.
A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo 190, também reitera que o critério trifásico de dosimetria da pena não permite a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, respeitando os limites estabelecidos pela lei penal
.

6. Diante da ausência de argumentos novos e idôneos para infirmar os fundamentos da decisão agravada e considerando que a decisão está em conformidade com os precedentes do STF e STJ, o agravo regimental não merece provimento. IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 2.151.569/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)
Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência pátria que o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Referido entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 158) e por este Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 190) e por meio do enunciado da Súmula n. 231/STJ. Precedentes.

2. Ademais, no que diz respeito à alegação de que a matéria em questão foi afetada à Terceira Seção (REsp n. 1.869.764/MS), cabe observar que esta Corte Superior entende que a Súmula n. 231/STJ se encontra em plena validade, podendo e devendo ser aplicada na segunda etapa dosimétrica, para o fim de obstar a redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal. Precedentes.

3. Dessa forma, afastada pelas instâncias ordinárias a possibilidade de redução da pena, na segunda etapa dosimétrica, a patamar inferior ao piso previsto em lei, não obstante o reconhecimento de atenuante, em razão do óbice da Súmula n. 231/STJ (e-STJ fls. 456), irretocável o acórdão recorrido quanto a esse aspecto.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no REsp n. 2.088.057/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.11.2023,
DJe
de 1.12.2023.).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. APLICABILIDADE MANTIDA.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal".

2. Assim, "Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.120.835/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022,
DJe
de 17/10/2022.)
3. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (
overruling
)" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023,
DJe
de 9/5/2023.) 4. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.270.174/PA, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7.11.2023,
DJe
de 16.11.2023)
Destacamos

Sobreleva-se registrar, ainda, nessa senda, que embora o referido postulado sumular não seja vinculante, é fato que o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 597.270, relatado pelo ministro Cezar
Peluzo
, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(
STF – RE 597270 QO-RG

– Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– Julgamento: 26.03.2009 – Publicação: 05.06.2009).
Destacamos

Não se ignora a controvérsia jurídica acerca da possibilidade de fixação da pena provisória em patamar inferior ao mínimo legal. Contudo, apesar da discussão ter sido levada ao Superior Tribunal de Justiça, como bem apontou o apelante, a validade do entendimento sumulado foi recentemente mantida por decisão majoritária daquela Corte. Desse modo, mesmo diante da proposta de rediscussão fomentada pelo Ministro Rogério
Schietti
Cruz, a tese prevaleceu, sendo inviável o afastamento da súmula.

Aliás, eis
a ementa do referido julgamento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.o 1.869.764-MS, n.o 2.052.085-TO e n.o 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.o 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (
overruling
), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.o 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (
ii
) examinar a (
im
)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.o 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do
anticipatory

overruling
pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.o 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.

Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(REsp n. 1.869.764/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, relator para acórdão Ministro
Messod
Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024,
DJe
de 18/9/2024.)

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores,deixa-seanotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Wendel Santos Inácio
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025